Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-35.2025.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703107-35.2025.8.07.0011 APELANTE: ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A. DECISÃO ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA interpôs apelação da r. sentença que, na ação cominatória c/c indenizatória por ela proposta contra NEON PAGAMENTOS S.A., indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC. A apelante-autora não recolheu o preparo, e requereu a gratuidade de justiça. Examinado o processo, verificou-se que a gratuidade de justiça já havia sido requerida na inicial e a MM. Juíza, em 27/6/2025, determinou (id. 76392064) que ela comprovasse a alegada hipossuficiência financeira, nos seguintes termos: “7) Para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge, nos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil. Alternativamente, recolham-se as custas (se for o caso). De se ressaltar que pesquisa SISBAJUD indica que a autora possui relacionamento ativo com as seguintes instituições financeiras, cujos dados devem ser apresentados: [...]” A apelante-autora alegou estar desempregada e juntou espelho de carteira de trabalho digital sem anotações (id. 76392067), extrato bancário do BB de 30/8/2024 a 30/4/2025 com pouca movimentação (id. 76392068), certidão negativa de tributos federais (id. 76392069) e débitos trabalhistas (id. 76392072), comprovante de regularidade do CPF (id. 76392070) e declaração (id. 76392071) de que não houve entrega de Declaração de Imposto sobre Renda Retido da Fonte – DIRF em seu nome. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na r. sentença (id. 76392075), sob o fundamento de que a autora não anexou os documentos bancários solicitados. O art. 98, caput, do CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagaras custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa. Segundo o art. 99, §2o, do CPC, é admitido, a critério do Juiz, exigir prova de que o requerente do benefício não tem condições para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. Diante da juntada (ids. 76392078 a 76392086) de documentos não compatíveis com a extensa movimentação bancária registrada no Relatório de Empréstimos e Financiamentos do Bacen (id. 76389954), a apelante-autora foi intimada (id. 76786566) para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Determinou-se a juntada de documentos bancários atuais com todas as instituições que têm relação e Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – DIRPF ou jurídica de que seja sócia, bem como que esclarecesse se ela ou seu cônjuge exploram alguma atividade econômica e justificar como vem arcando com o pagamento de faturas de cartão de crédito e parcelas de contratos de financiamento discriminados no referido documento. A apelante-autora apresentou petição (ids. 77220008 a 77221772) alegando que a prova documental constante dos autos corrobora com a declarada hipossuficiência. Juntou (ids. 77221761 a 77221772) novamente os mesmos documentos já constantes dos autos, não atendendo nenhuma das determinações anteriores. Não apresentou justificativas para o descumprimento, tampouco comprovou que diligenciou na obtenção dos documentos solicitados. O Relatório de Empréstimos e Financiamentos do Bacen (id. 76389954) demonstra, no mês de 04/2025, contratos de cartão de crédito e de empréstimos ativos e “em dia” com várias instituições bancárias. A apelante-autora não se ocupou sequer em juntar extrato atualizado da sua conta bancária no Banco do Brasil, tampouco a determinada declaração de que não houve entrega de Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – DIRPF em seu nome. Note-se que na declaração juntada (id. 77221765) de que não houve entrega de Declaração de Imposto sobre Renda Retido da Fonte – DIRF em seu nome consta o seguinte: “[...]ATENÇÃO contribuinte PESSOA FÍSICA! Esta consulta se refere à Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf. A Dirf é apresentada por pessoas (físicas ou jurídicas) que realizaram pagamentos a outras pessoas com retenção do Imposto sobre a Renda na fonte. Caso esteja procurando informações sobre a Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – DIRPF, verifique na seção referente ao ‘Meu Imposto de Renda’.” (grifo nosso) Ademais, era pertinente a juntada de documentação do seu cônjuge que tem fundamento no critério adotado por este Tribunal previsto no art. 4o da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que dispõe: “Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente.” (Grifo nosso) Assim, os elementos do processo evidenciam que a situação financeira da apelante-autora não é condizente com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, para concessão do benefício postulado, razão pela qual indefiro a gratuidade de justiça. À apelante para efetuar o preparo do recurso, no prazo de5dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. P. I. Brasília - DF, 15 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora